Tribunal: TJMT
Processo: 1028539-73.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028539-73.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DOUGLAS GOMES PORTO - CPF: 068.037.201-60 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS - INDEFERIMENTO DA DETRAÇÃO - PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO AO CÔMPUTO DO PERÍODO REFERENTE A RESTRIÇÃO DO RECOLHIMENTO NOTURNO
- HORAS DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO E NOS DIAS DE FOLGA DEVEM SER CONVERTIDAS EM DIAS PARA CONTAGEM DA DETRAÇÃO DA PENA - ENTENDIMENTO DO STJ -
RECURSO REPETITIVO [TEMA 1155] -
DIREITO DO AGRAVANTE - JULGADOS DO STF E TJMT - RECURSO PROVIDO.

O c. STJ, em Recurso Repetitivo [Tema 1155], firmou entendimento de que
“ as horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena”
(REsp n. 1.977.135/SC).

Afigura-se pertinente a
detração
na pena privativa de liberdade do tempo em que o agravante esteve submetido à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno por implicar em limitação da sua liberdade, “
, ainda que não cumulado com o monitoramento eletrônico, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis idem”
(STF, RE 1398051; TJMT, NU 1028819-44.2023.8.11.0000; NU 1029993-88.2023.8.11.0000; NU 1018720-15.2023.8.11.0000).

Recurso
provido

para determinar o cômputo do
período de recolhimento domiciliar noturno, inclusive nos dias de folga,
convertendo-se as horas de restrição da liberdade em dias, com o desprezo do remanescente inferior a 24h, caso exista no cálculo de progressão de regime.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL NU 1028539-73.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
ÁGUA BOA

AGRAVANTE: DOUGLAS GOMES PORTO

AGRAVADO:
MINISTERIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Agravo interposto por DOUGLAS GOMES PORTO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Água Boa, nos autos da execução penal (NU 2000311-15.2019.8.11.0064), que indeferiu a detração em cumprimento de pena decorrente de condenação por tentativa de roubo majorado pelo concurso de pessoas a 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto - art. 157, § 2o, II, c/c art. 14, II, ambos do CP - (
https://seeu.pje.jus.br/seeu
).

O agravante sustenta que o
“período referente a restrição do repouso noturno, nos dias de folga, inclusive fins de semana e feriados
” deveria ser considerado pena cumprida sob pena de negar aplicação
“à tese firmada no Resp 1.977.135 (tema 1.155) do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que tem caráter vinculante (art.927, II do CPC)”
.

Pede o provimento para
“reconhecer o cabimento da detração”
(ID 183656676).

Prequestiona a matéria impugnada de forma genérica (ID 183656676).

A
PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ÁGUA BOA pugna pelo desprovimento (ID

192973150).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 192973150).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo
“
conhecimento do agravo em execução interposto, e, no mérito, manifesta-se pelo seu DESPROVIMENTO
”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID

201437668).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante
possui condenação a 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão
, em regime semiaberto, por tentativa de roubo majorado pelo concurso de pessoas - art. 157, § 2o, II, c/c art. 14, II, ambos do CP - art. 157, § 2o, II, c/c art. 14, II, ambos do CP - praticado no dia 16.4.2020, com trânsito em julgado no dia 25.7.2022 (SEEU 2000311-15.2019.8.11.0064; ação penal NU 1000789-38.2020.8.11.0021).

Em 11.10.2023, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“[...] Importante mencionar que o recurso extraordinário do Ministério Público (ARE n. 1.387.036/SC) fora provido pelo Ministro do STF, que acolheu a pretensão ministerial, no sentido de que ‘não há que se falar em detração penal do tempo em que o recorrente esteve em cumprimento de medida cautelar, consistente no recolhimento domiciliar noturno’.

Nesse sentido, tem-se que a medida aplicada ao recuperando não comprometeu efetivamente o seu direito de locomoção, como alegado pela defesa, haja vista que foi determinado o recolhimento domiciliar noturno a ele no intento de poder ficar em liberdade (medidas cautelares diversas da prisão - art. 319, do CPP), tanto é que juntamente com essa medida foi também exigida a sua apresentação mensal neste Juízo para comprovar suas atividades.

Portanto, levando em conta que a medida cautelar alternativa de recolhimento domiciliar noturno é uma restrição aplicada para assegurar a liberdade do acusado, em conformidade com o princípio da proporcionalidade, considerando os critérios de adequação e de proibição da proteção insuficiente, não existem fundamentos suficientes para justificar o abatimento da pena privativa de liberdade [...].”
(Jean Louis Maia Dias, juiz de Direito - SEEU 2000311-15.2019.8.11.0064)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal não computou o período em que o agravante estava em liberdade, com imposição de medidas cautelares alternativas, por entender que o
“
recolhimento domiciliar noturno é uma restrição aplicada para assegurar a liberdade do acusado”.

Vejamos.

A prisão preventiva do agravante, decretada no dia 17.4.2020, foi substituída por outras cautelares, dentre as quais o
“recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, inclusive aos finais de semana e feriados”,
em decisão liminar proferida no HC 1012257-62.2020.8.11.0000, por esta Relatoria, em 15.6.2020, confirmada no julgamento por esta e. Primeira Câmara criminal, em 4.8.2020

(
https://pje.tjmt.jus.br
), ao passo que a sentença foi proferida em 16.9.2020 (PJe NU 1000789-38.2020.8.11.0021).

O c. STJ, em Recurso Repetitivo [Tema 1155], firmou entendimento de que
“ as horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena”
(REsp n. 1.977.135/SC, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 28.11.2022).

O c. STF, no julgamento do RE 1398051, de Relatoria da Min.a Carmem Lúcia, em 13.2.2023, manteve decisão na qual foi diminuído o tempo de recolhimento domiciliar noturno da pena imposta. O Min. Luís Roberto Barroso, ao acompanhar a Relatora,
“observou que o recolhimento domiciliar noturno corresponde a medida cautelar diversa da prisão que impõe ao acusado uma restrição concreta à sua liberdade de locomoção”
, bem como que essa circunstância
“atrai o benefício da detração”
(
https://jurisprudencia.stf.jus.br
).

Nessa linha jurisprudencial, este e. Tribunal tem decidido:

“Segundo o entendimento firmado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.977.135/SC, de Relatoria do Exmo. Ministro Joel Ilan Paciornik, ocorrido em 23/11/2022, pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1155), o art. 42 do Código Penal não elenca hipóteses taxativas de
detração
e, em uma interpretação extensiva in bonam partem, admite que o período de
recolhimento

noturno
e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do agente, também seja abatido da pena definitiva imposta, ainda que não cumulado com o monitoramento eletrônico, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis idem.”
(HC NU 1028819-44.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli -

Terceira Câmara Criminal - 29.2.2024)

“Embora inexista previsão legal, o
recolhimento
domiciliar
noturno
, por comprometer o status libertatis da pessoa, deve ser reconhecido como pena efetivamente cumprida para fins de
detração
da pena, em homenagem ao princípio da proporcionalidade e em apreço ao do non bis in idem.”
(HC NU 1029993-88.2023.8.11.0000 - Relator: Des.

Jose Zuquim Nogueira - Segunda Câmara Criminal - 6.3.2024)

“É possível a
detração
na pena privativa de liberdade do tempo em que o agravado esteve submetido a medidas cautelares, tais como,
recolhimento
domiciliar
noturno
e monitoramento eletrônico, tendo em vista implicarem em limitação da sua liberdade.”
(NU 1018720-15.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 19.2.2024)

Logo, o agravante possui direito à detração do tempo de
recolhimento domiciliar noturno, inclusive nos dias de folga
.

Quanto ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE no 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para determinar o cômputo do
período de recolhimento domiciliar noturno, inclusive nos dias de folga,
convertendo-se as horas de restrição da liberdade em dias, com o desprezo do remanescente inferior a 24h, caso exista no cálculo de progressão de regime.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024